Tribunal: TJPA
Processo: 0800099-62.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800099-62.2026.8.14.0000

PACIENTE: LUIGI ROCHA DA SILVA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. CALÚNIA. NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA. ANÁLISE NÃO COMPORTADA PELA VIA DO HABEAS CORPUS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente, investigado pela suposta prática dos crimes de ameaça, perseguição e calúnia, em razão de atos direcionados ao atual companheiro de sua ex-esposa. A defesa alega: (i) nulidade decorrente de incompetência do juízo das garantias; (ii) quebra da cadeia de custódia das provas; e (iii) excesso de prazo na conclusão do inquérito. A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade por incompetência do juízo das garantias em razão de conexão entre feitos; (ii) saber se houve quebra da cadeia de custódia das provas colhidas; e (iii) saber se houve excesso de prazo na conclusão das investigações.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegada nulidade por incompetência do juízo das garantias demanda análise fático-probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, além de não ser via processual adequada para o debate.
4. A busca e apreensão e o acesso a dados telemáticos foram devidamente autorizados com base em decisão judicial fundamentada, observando os requisitos do art. 240 e seguintes do CPP.
5. Não há nos autos qualquer elemento que evidencie violação à cadeia de custódia das provas colhidas.
6. A alegação de excesso de prazo resta superada, uma vez que o inquérito policial foi concluído.
7. O Supremo Tribunal Federal admite que decisões que autorizam medidas cautelares podem ser sucintas, desde que indiquem os fundamentos mínimos, sendo vedado o reexame de matéria fática nesta via processual. Precedente: STF, HC 214936 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14-09-2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem conhecida parcialmente e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 138, caput, 147, caput, e 147-A; CPP, arts. 240 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 214936 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14-09-2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente da ordem deste
Habeas Corpus
e, neste ponto, denegá-la, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, pleiteando-se também a nulidade de provas, incompetência do juízo e excesso de prazo, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Omar Adamil Costa Saré, em favor do nacional LUIGI ROCHA DA SILVA BARBOSA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA.

O paciente é acusado do suposto cometimento dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CPB), perseguição (art. 147-A do CPB) e calúnia (art. 138, caput do CP), nos autos de origem nº 0820299-85.2025.8.14.0401, que tem como vítima Bruno Luiz da Silva Portugal.

Alega o impetrante, em suma, a incompetência do Juízo da Vara das Garantias, ante a conexão dos autos de origem com a ação nº 0822090-89.2025.8.14.0401, que tramita perante a 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA; nulidade das provas colhidas em inquérito, por quebra de cadeia de custódia, e, por fim, excesso de prazo para conclusão das investigações, circunstâncias que tornariam ilegal a manutenção da prisão preventiva.

Pleiteou, em sede de liminar, a revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a declaração de nulidade das provas colhidas.

Juntou documentos (ID nº 32936895 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 33083010), o impetrado presta informações (ID nº 33315398) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 33359976).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida, mas em parte.

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Omar Adamil Costa Saré, em favor do nacional LUIGI ROCHA DA SILVA BARBOSA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA.

Noticiam os autos que o paciente, em conjunto com outros 05 (cinco) indiciados, estariam perseguindo e ameaçando à vítima Bruno Luiz da Silva Portugal, através de ligações, mensagens de aplicativo, ameaças contendo imagens de sua localização em tempo real. A vítima é atual namorado da Sra. Marília de Fátima Lobo Godoy, ex-esposa do paciente. As ações seriam motivadas por ciúmes desencadeados pelo início do novo relacionamento.

Nos autos de inquérito, a autoridade policial requereu medidas cautelares de busca e apreensão e extração de dados obtidos em quebra de dados telefônicos, pedido deferido pelo juízo, que decretou ainda a prisão preventiva do paciente. Irresignado, volta-se o impetrante contra a referida decisão, sob alegação de nulidade por incompetência do juízo de garantia e quebra da cadeia de custódia.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que, quanto a conexão entre os autos de referência deste HC (nº
0820299-85.2025.8.14.0401) e os autos de nº 0822090-89.2025.8.14.0401, e possível nulidade que dela decorreria, é tese que demanda revolvimento fático-probatório de ambos os processos, o que a estreita via deste
Habeas Corpus
não comporta. Por esta razão, neste ponto, deixo de conhecer da impetração.

Ato contínuo, a extração de conteúdo das mensagens dos aparelhos celulares dos investigados, bem como a busca e apreensão, foram autorizadas pelo juízo, com base em razões fundamentadas pormenorizadamente nas circunstâncias do caso,
in verbis
(ID nº 33315399):

D
O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO

No caso
sub examen
, presentes estão as fundadas razões que autorizam a medida, como exige a lei, pois, a apreensão de instrumentos utilizados na prática criminosa ou destinadas a ela e, ainda, objetos necessários à prova da infração, se mostram imprescindíveis à instrução criminal, mormente visando apreender aparelhos celulares, dispositivos eletrônicos e outros objetos relacionados ao caso. (...)

Com efeito, presentes estão os pressupostos autorizadores da cautelar, o
fumus boni juris
, que nada mais é que a existência de fundadas razões para a decretação da medida, consubstanciada pela farta documentação probatória juntada à representação, e o periculum in mora, o perigo na demora da aplicação da medida considerando a possibilidade do desfazimento e destruição de elementos de provas que circunscrevem a investigação.

Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, com fulcro no art. 240 e seguintes do CPP, devendo ser realizada nos seguintes endereços vinculados aos representados: (...)

DO ACESSO E EXTRAÇÃO DO CONTEÚDO DOS APARELHOS CELULARES E DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS QUE EVENTUALMENTE FOREM APREENDIDOS.

(...) Analisando os autos, verifico que o presente pedido está embasado em investigação criminal em andamento, ficando evidente que tal medida é imperiosa para o prosseguimento das investigações, conforme identificado ao longo do inquérito policial.

Resta evidente a utilização de aparato tecnológico para registrar e perpetrar as condutas em apuração, além da ação que busca ocultar a autoria dos fatos, o que limita sobremaneira o trabalho da atividade policial, motivo pelo qual entendo que o deferimento do pedido formulado pela Delegada de Polícia Civil quanto ao acesso de dados em dispositivos eletrônicos e celulares que forem apreendidos no cumprimento do mandado de busca e apreensão é essencial para as investigações.

Os celulares e aparelhos eletrônicos congêneres, tais como smartphones, notebooks, tablets, HD’s, pendrives, cartões de memória, conteúdo e dados armazenados em “nuvem” etc., do representado e no endereço alvo do mandado de busca e apreensão, constituem, em tese, instrumento para a perpetração dos crimes investigados, tornando-se os dados daqueles aparelhos e sistemas de armazenamento em “nuvem” elementos chave para elucidar o crime em questão.

Nesta senda, a quebra de sigilo dos dados telefônicos, telemáticos e conteúdo das conversas é de fundamental importância para elucidação dos crimes em apuração, tornando a medida adequada e razoável para a coleta de novos dados que não seriam conseguidos de outra maneira, em especial porque determinados aplicativos de comunicação utilizam de questionável código de encriptação, assim como diante da negativa de determinadas empresas de telecomunicação, de aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais em fornecerem os dados solicitados, mesmo diante de reiteradas ordens judiciais, conforme jurisprudência:

(...) Assim, considerando que estão satisfeitos os pressupostos exigidos pela norma em apreço, bem como a necessidade da medida para o sucesso das investigações do fato sob apuração, DEFIRO O PEDIDO NA FORMA REQUERIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL e AUTORIZO o acesso irrestrito a todo o conteúdo dos celulares smartphones, computadores, mesmo em “nuvem”, e qualquer outro dispositivo informático que eventualmente for apreendido e relacionado com a presente investigação, podendo-se utilizar todos os métodos possíveis para a recuperação de senhas e extração de dados, inclusive, ferramentas de buscas para facilitar a inspeção in loco, durante a execução da medida, por Perito Oficial do Estado ou por Policial tecnicamente capacitado para o fim, observando a necessidade de preservar a cadeia de custódia. <sic>

In casu
, vejo que fundamentação no ato coator se encontra lastreada em fundadas razões expostas nas circunstâncias trazidas nos autos de inquérito. As investigações apontam diversidade de pessoas envolvidas em ações praticadas por meio telemático, por meio de redes sociais, ligações e mensagens de aplicativo privado, trazendo à baila possível conluio de ações organizadas e pré-determinadas entres os envolvidos para perseguir a vítima.

Neste contexto, é necessária providência no âmbito policial, mostrando-se imprescindível a busca de todos os meios probantes no interesse da investigação, e mais ainda o acesso aos dados constantes em aparelhos eletrônicos dos acusados. Em divergência ao que alega o impetrante, sequer há nos autos elementos que evidenciem a quebra da cadeia de custódia das provas colhidas.

Outrossim, não cabe a este julgador adentrar a seara do mérito da decisão do magistrado de primeiro grau, a quem compete analisar e formar convencimento acerca da presença de indícios suficientes, ou não, a fundamentar o deferimento da medida.

Nesse sentido, precedentes do e. STF:

Satisfaz o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, embora sucinta, apresenta as justificativas essenciais à decretação da quebra do sigilo telefônico. Precedentes. Para dissentir dos fundamentos adotados e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 214936 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 19-09-2022 PUBLIC 20-09-2022)

Assim, extrai-se que a diligência transcorre normalmente, dentro dos parâmetros legais, respeitando as competências designadas a cada condutor da persecução investigatória, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

Quanto a eventual excesso de prazo da investigação, a alegação está superada, eis que informou o juízo
a quo
(ID nº 33315398):

Por sua vez, a Autoridade Policial, em 22 de janeiro de 2026, antes da manifestação deste juízo acerca da dilação de prazo, relatou e concluiu o inquérito, que foi distribuído sob o nº 0801131-63.2026.8.14.0401. <sic>

À vista do exposto, conheço parcialmente da ordem e, neste ponto, a denego.

Belém, 26/02/2026